Tribunal: TJDFT
Processo: 0705978-37.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO PROGRAMADA (“TEIMOSINHA”). LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UM ANO. RAZOABILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. PENHORA DE RECEBÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada, bem como a expedição de ofícios às administradoras de cartões de crédito e débito, no âmbito de execução de título extrajudicial, com o objetivo de localizar bens e recebíveis aptos à satisfação do crédito exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de reiteração da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, bem como a viabilidade da expedição de ofícios às administradoras de cartões de crédito e débito para identificação de recebíveis passíveis de penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A reiteração de diligências de pesquisa patrimonial por meio de sistemas informatizados do Judiciário é admissível, desde que observados os critérios de razoabilidade, especialmente quando decorrido lapso temporal significativo desde a última tentativa. 4. O decurso de período superior a um ano desde a última consulta ao SISBAJUD autoriza nova pesquisa, independentemente de demonstração específica de alteração da situação econômica do devedor, em atenção à efetividade da execução. 5. A modalidade de repetição programada de ordens de bloqueio (“teimosinha”) mostra-se adequada à finalidade da ferramenta, sendo razoável sua fixação pelo prazo de 30 dias, a fim de ampliar as chances de localização de ativos financeiros. 6. Os valores a receber junto às administradoras de cartões de crédito e débito equiparam-se ao faturamento da empresa, admitindo-se a penhora nos termos do art. 866 do CPC. 7. A expedição de ofícios às administradoras de cartões constitui medida compatível com os princípios da cooperação, da efetividade e da economia processual, cabendo ao juízo de origem avaliar eventual penhora e o percentual aplicável, conforme o §1o do art. 866 do CPC.
IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o, 866, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, p. 22.10.2018. TJDFT, AI 0752181-91.2025.8.07.0000, Rel(a). Alfeu Machado, 6a Turma Cível, p. 24.03.2026. TJDFT, AI 0719037-97.2023.8.07.0000, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, p. 16.02.2024.